Tribunal: STF
Processo: ARE 1393454
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO SUFICIENTE: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MOTORISTA ANTERIOR A 28/04/1995. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. MOTORISTA POSTERIOR A 1995. AUSÊNCIA DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. DOCUMENTO INDIISPENSÁVEL AO PROCESSAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO PONTO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSE PONTO, DESPROVIDOS.”



    (e-doc. 9)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 6º e 201, § 7º, da Constituição da República. Assevera ter prestado serviços como motorista de caminhão, exposto a agentes nocivos a saúde, por mais de 30 anos, pelo que “faz jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição com contagem de tempo diferenciado em razão da atividade laboral exercida” (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Por fim, a parte autora alega que, em resposta ao seu primeiro requerimento administrativo, o INSS lhe informou que, até 23/07/2014, ela contava com 34 anos e 3 meses de contribuição, faltando 2 meses e 22 dias para completar o tempo mínimo de 35 anos de contribuição, para ter direito a aposentadoria. Com mais razão, em 2018, data do segundo requerimento administrativo, já totalizava tempo suficiente para a aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Ao consultar o Demonstrativo de Simulação de Cálculo de Tempo de contribuição anexado aos autos, de fato, verifica-se que foi informado à parte autora que, até o dia 23/07/2014, ela contava com 34 ano e 3 meses de tempo de contribuição (ID 110175803, fl. 4 ou l. 63 do pdf), todavia, referido demonstrativo não veio acompanhado com o extrato de todos os tempos de contribuição valorizados pelo INSS para se chegar ao indicado tempo de serviço. 



    Já a Carta de Indeferimento do Benefício formulado em 16/07/2018, informa que o autor possui, na data de entrada do requerimento administrativo, apenas 14 anos 10 meses e 10 dias de tempo de contribuição, tempo muito aquém daquele indicado no primeiro requerimento administrativo, em 23/07/2014 (ID 110175800, fl. 1 ou fl. 43 do pdf). 



    Este Juízo, ao computar os períodos constantes da Carteira de Trabalho, com aqueles registrados no Cadastro Nacional de informações Sociais-CNIS, após aplicação do fator de conversão 1,4 para os períodos reconhecidos como especiais em sentença, encontrou o total de 27 anos e 1 mês de tempo de serviço, na data de entrada do segundo requerimento administrativo (16/07/2018), tempo insuficiente para a concessão do benefício de aposentação.“



    (e-doc. 9, p. 7-8)



    4. Como se pode observar, somente a partir da reapreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação de regência seria possível eventualmente concluir de forma diversa do que consignado pelo Colegiado a quo, de modo a considerar a existência de tempo de serviço por período suficiente à concessão da aposentadoria pretendida, o que é inviável no campo extraordinário, de acordo com o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    5. No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    DECISÃO:



    (...)



    A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 6 do Decreto-Lei nº 4.073/1942 e art. 60, XXII, Decreto 3.048/1999) e o acervo fático-probatório constante nos autos, consignou que o traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros. Com base nesse entendimento, concluiu que, no caso dos autos, não restou demonstrada a prestação do serviço mencionado, ainda que o recorrente alegue o recebimento de remuneração in natura. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    (...)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação dos requisitos disposto na legislação para a contagem do período de aluno-aprendiz como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, posto que o entendimento adotado por aquela Corte se sustenta na não comprovação do efetivo ofício durante o período em que era aluno aprendiz, requisito exigido para a subsunção dos fatos à hipótese de contagem de tempo de contribuição prevista na lei, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    (ARE nº 1.372.484/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/06/2022, p. 04/07/2022).



    DECISÃO:



    (...)



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -APOSENTADORIA ESPECIAL - Na omissão legislativa quanto ao disposto no art. 40, § 4º, da CF, aplicam-se as regras do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos para fins de aposentadoria especial - Tema pacificado pela Súmula Vinculante nº 33, do STF - Comprovação do preenchimento dos requisitos, bem como do tempo de serviço superior ao exigido legalmente - Integralidade e paridade - RE nº 590.260 (Tema nº 139) - Não preenchimento dos requisitos da EC 47/05 - Sentença mantida - Recursos desprovidos."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da EC 47/05, 6º e 7º da EC 41/03, e 40, § 4º, incisos II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF.



    (...)



    (ARE nº 1.430.997/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, j. 24/04/2023, p. 25/04/2023). 



    DECISÃO



    (...)



    De início, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, é inaplicável, ao caso, o Tema 1209 da repercussão geral, no qual esta SUPREMA CORTE decidirá, à luz dos arts. 201, §1º, e 202, II, da CF/1988, a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela EC 103/2019.



    No caso concreto, todavia, o Juízo de origem assentou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a atividade laboral exercida nos períodos de 1/12/1997 a 20/4/1999, 21/4/1999 a 14/2/2005 e 4/12/2006 a 17/3/2010 tenha sido realizada com efetivo risco à sua integridade física.



     Quanto ao mais, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para afastar o reconhecimento de tempo especial do período ora mencionado (Vol. 18, fl. 8):



    (...)



    Observa-se, portanto, que as conclusões do acórdão recorrido basearam-se nos documentos acostados aos autos, de forma que sua reforma em sede de RE esbarra no óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    (...)



    (ARE nº 1.393.690/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05/10/2022, p. 06/10/2022).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 9, p. 10), seu valor monetário deve ser majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e eventual gratuidade de justiça deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator